Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0711824-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em relação ao d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por IEPI CURSOS LTDA. em desfavor de ANTÔNIA CHIRLÂNDIA FERNANDES. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, sendo que, em virtude da prevenção, por ter a autora reiterado pedidos anteriormente formulados em outra ação, a qual foi extinta sem resolução de mérito, foi declinada a competência ao juízo Suscitante (ID 70231504 – pág. 61). Por sua vez, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito negativo, alegando que “nos termos do IRDR 17 do TJDFT, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício para o foro do domicílio do réu. Ainda que não se trate de relação de consumo, o princípio da facilitação de acesso à Justiça e a observância do foro competente para citação da parte executada recomendam que o feito tramite perante o foro onde esta atualmente reside e exerce suas atividades profissionais, qual seja, o foro de Águas Claras”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do conflito de competência. Nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência jurisdicional é definida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer alterações supervenientes no estado de fato ou de direito, salvo na hipótese de extinção do órgão judiciário ou modificação da competência absoluta. Dessa forma, a competência assim estabelecida permanece estável e perpetua-se no juízo determinado, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Proposta a ação, a distribuição aleatória, realizada com base em critérios impessoais e previamente estabelecidos, determina o juízo competente. A norma processual tem por finalidade impedir que as partes influenciem a escolha do juízo, garantindo a imparcialidade e a segurança jurídica no processamento da demanda. Tais normas possuem natureza cogente e estabelecem hipótese de competência funcional, caracterizando-se, portanto, como de natureza absoluta. No caso em questão, a competência para processar e julgar a demanda pertence ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em razão da prevenção, nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, visto já ter sido ajuizada e distribuída perante referido juízo ação idêntica, posteriormente extinta sem resolução do mérito, não sendo possível ao juízo declinar de ofício da competência. Não se aplica, na hipótese, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 17 do TJDFT, que prevê a possibilidade de declinação de competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor. Ainda que seja de natureza absoluta a competência para processar ações em que o consumidor figure como réu, deve prevalecer, no caso concreto, a competência funcional absoluta, que se estabeleceu primeiramente e é de observância obrigatória pelo juízo. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO OU REGISTRO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. MESMOS ELEMENTOS. JUÍZO PREVENTO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FORÇA COGENTE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IRDR 17 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA PELA PREVENÇÃO QUE INCIDIU EM PRIMEIRO LUGAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O Código de Processo Civil – CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (art. 43). A competência é estável. Fixada pelo registro ou pela distribuição, perpetua-se naquele juízo, ressalvadas as exceções legais. 2. O propósito normativo é resguardar o princípio do juiz natural - que tem fundamento constitucional. O art. 5o, LIII, da Constituição Federal - CF determina que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ajuizada a ação, a distribuição aleatória – baseada em critérios impessoais e pré-estabelecidos – fixa o juízo competente. A norma processual visa evitar que as partes não procurem escolher um juízo de sua preferência. 3. O art. 286 do CPC determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (II). Tais normas têm natureza cogente e estabelecem hipótese de competência funcional e, portanto, absoluta. Precedentes. 4. No caso, a competência para processar e julgar a causa é da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, por força da prevenção. Já havia sido ajuizada e distribuída àquele juízo ação idêntica, extinta sem resolução de mérito. Não cabe ao juízo declinar da competência de ofício. 5. Não é o caso de aplicação do IRDR 17 do TJDFT (“Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”). Ainda que se considere de natureza absoluta a competência nas ações em que o consumidor é réu, a competência funcional absoluta incidiu em primeiro lugar e é de observância obrigatória pelo juízo. Nos termos do art. 43 do CPC, apenas a alteração (posterior) da competência absoluta poderia ensejar a modificação da competência. 6. O critério funcional da competência é extraído da função jurisdicional, ou seja, da relação processual. 7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, o suscitante.(Acórdão 1708892, 0711706-64.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 13/06/2023.) Desse modo, com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitante, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator